Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715400-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Louise Alves Pereira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Louise Alves Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0703394-45.2023.8.07.0018, assim redigida: “INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, eis que a remuneração bruta obtida mensalmente pela autora é superior a 5 (cinco) salários mínimos, montante limite considerado pelo e. TJDFT para a concessão da almejada gratuidade da justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DE TODOS OS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TU QUOQUE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da Gratuidade de Justiça a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. Cabe ao o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 3. A benesse deverá ser concedida somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Precedentes desta Oitava Turma Cível. 4. Inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça quando não realizado o aperfeiçoamento da relação processual com a citação válida de todos os réus. 5. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, aquele que der causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus da sucumbência, devendo arcar com as custas processuais e honorários de advogado, em observância ao Princípio da Causalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Aquele que der causa à propositura da ação devido à inadimplência do pagamento de aluguéis e demais encargos não pode exigir a condenação da parte contrária em honorários sucumbenciais, haja vista a legitimidade no exercício da pretensão. 7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1614840, 07026077220208070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, comprove a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 46050347), em breve síntese, que é economicamente hipossuficiente, não tendo, assim, condições que permitam arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta, nesse sentido que, a despeito de receber rendimentos brutos mensais em montante superior a 5 (cinco) salários mínimos, parte considerável de sua renda mensal líquida é comprometida com o custeio de despesas necessárias à manutenção de sua subsistência, além do pagamento de parcelas mensais de mútuos anteriormente celebrados. Assevera que após a efetivação dos descontos promovidos diretamente em sua folha de pagamentos sobra apenas a quantia mensal de R$ 5.868,45 (cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) para custear as despesas necessárias à manutenção de suas necessidades básicas. Acrescenta que também são efetuados descontos em sua conta bancária, em decorrência de mútuos anteriormente celebrados. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que o curso do processo de origem prossiga sem que lhe seja exigido o recolhimento das custas iniciais, bem como o subsequente provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso tem por objeto o benefício da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em benefício da ora recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da aludida benesse consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Examinem-se, a propósito, as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas acostadas aos autos do processo de origem demonstram que não está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. O valor bruto da remuneração recebida pelo recorrente é de R$ 8.280,84 (oito mil duzentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos), de acordo com o documento referido no Id. 154332783 dos autos do processo de origem. Ademais, despeito de ter sido mencionada a existência de despesas extraordinárias que possam afetar a condição econômica da recorrente, os dados factuais coligidos aos autos do processo de origem não são suficientes para corroborar essa afirmação. Por essa razão não é possível afirmar com segurança que o pagamento das despesas do processo possa causar, efetivamente, o alegado prejuízo à subsistência do ora agravante. Verifica-se, assim, que a quantia recebida como remuneração pela agravante é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inocorrência da alegada hipossuficiência econômica. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante, neste momento, não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator